Tribunal: TJMT
Processo: 1014263-32.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014263-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (AGRAVANTE), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), PRISCILA SILVA - CPF: 015.905.041-35 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. RENAJUD. PEDIDO DE RECONVERSÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE FATO SUPERVENIENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC. MEDIDA ASSECURATÓRIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu, por ora, a reconversão da restrição de transferência de veículos para restrição de circulação via RENAJUD e a penhora no rosto dos autos de ação indenizatória movida pela executada.

O agravante sustenta que a agravada teria encerrado suas atividades no setor de transporte de grãos, o que afastaria o fundamento anteriormente utilizado para abrandar a restrição veicular, bem como defende a necessidade de penhora no rosto dos autos da ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020, a fim de resguardar crédito exequendo indicado em R$ 593.584,91.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reconversão da restrição de transferência de veículos para restrição de circulação via RENAJUD; e (ii) definir se é possível a penhora no rosto dos autos de ação indenizatória em que a executada figura como potencial credora.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é cabível, pois interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, hipótese abrangida pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A reconversão da restrição de transferência em restrição de circulação não comporta deferimento quando não demonstrado, com segurança suficiente, fato superveniente bastante para justificar a imposição de medida mais gravosa, sobretudo quando já determinada a penhora e avaliação dos bens móveis bloqueados.

A execução deve realizar-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, sem afastar a observância da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor, conforme art. 805 do CPC.

A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, possui natureza assecuratória e não implica expropriação imediata, servindo à preservação de eventual crédito que venha a caber ao executado em outro processo.

A existência de outras constrições ainda não convertidas em numerário não impede, por si só, a penhora no rosto dos autos, sendo eventual excesso passível de controle pelo Juízo da execução, mediante limitação ao valor atualizado do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A reconversão de restrição veicular via RENAJUD para modalidade mais gravosa exige demonstração suficiente de fato superveniente apto a justificar a medida. 2. É cabível a penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 860 do CPC, quando destinada a resguardar crédito executado, desde que limitada ao valor atualizado da execução e sujeita ao controle de eventual excesso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ricardo Batista Damásio
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000759-19.2013.8.11.0036, movido em face de
H. A. Pimenta & Cia Ltda. - EPP
.

A decisão recorrida, lançada no id. 218007051, deferiu a suspensão, por ora, da penhora do imóvel denominado “Fazenda Mandacaru – Gleba III”; indeferiu, por prematuro, o pedido de penhora no rosto dos autos da ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020; indeferiu a reconversão da restrição de transferência para restrição de circulação dos veículos bloqueados via
RENAJUD
; e, de outro lado, deferiu a penhora e avaliação dos bens móveis bloqueados no id. 168546064, com expedição de mandado de penhora e avaliação e nomeação do exequente como fiel depositário.

Opostos embargos de declaração, foram recebidos e desprovidos pela decisão de id. 225617889, mantendo-se integralmente o pronunciamento anterior.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando, em síntese, que: (i) o crédito exequendo atualizado perfaz o valor de R$ 593.584,91; (ii) a agravada teria encerrado definitivamente suas atividades no setor de transporte de grãos, circunstância que afastaria o fundamento anteriormente utilizado para substituir a restrição de circulação por mera restrição de transferência; (iii) a manutenção dos veículos em circulação comprometeria a efetividade da execução, diante do risco de desgaste, ocultação ou não localização dos bens; (iv) a penhora no rosto dos autos da ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020 seria medida legítima, cautelar e proporcional, sobretudo porque eventual excesso somente poderia ser aferido após avaliação e expropriação dos bens; e (v) estariam presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal. Requer, ao final, o provimento integral do recurso, para que seja determinada a restrição de circulação dos 14 veículos da agravada e a penhora no rosto dos autos da ação indenizatória, até o limite do crédito exequendo.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
, consoante decisão de id. 358087387.

Sem apresentação de contraminuta pela agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por
Inacio Camilo Ruaro
, em face do
H. A. Pimenta & Cia Ltda – EPP
.

Compulsando os autos, denota-se que a parte exequente pleiteou no id. 208678038, medidas de constrição patrimonial da parte executada, tendo requerido: (
i
) a suspensão da penhora do imóvel denominado "Fazenda Mandacaru - Gleba III", (
ii
) o deferimento da volta da restrição de transferência dos veículos para restrição de circulação, com o deferimento da penhora e avaliação dos bens móveis constantes no id. 195030700, e (
iii
) o deferimento da penhora no rosto dos autos de ação indenizatória movida pela executada.

A decisão recorrida, lançada no id. 218007051, deferiu a suspensão, por ora, da penhora do imóvel denominado “Fazenda Mandacaru – Gleba III”; indeferiu, por prematuro, o pedido de penhora no rosto dos autos da ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020; indeferiu a reconversão da restrição de transferência para restrição de circulação dos veículos bloqueados via
RENAJUD
; e, de outro lado, deferiu a penhora e avaliação dos bens móveis bloqueados no id. 168546064, com expedição de mandado de penhora e avaliação e nomeação do exequente como fiel depositário.

Opostos embargos de declaração, foram recebidos e desprovidos conforme decisão de id. 225617889, mantendo-se integralmente o pronunciamento anterior.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando, em síntese, que: (i) o crédito exequendo atualizado perfaz o valor de R$ 593.584,91; (ii) a agravada teria encerrado definitivamente suas atividades no setor de transporte de grãos, circunstância que afastaria o fundamento anteriormente utilizado para substituir a restrição de circulação por mera restrição de transferência; (iii) a manutenção dos veículos em circulação comprometeria a efetividade da execução, diante do risco de desgaste, ocultação ou não localização dos bens; (iv) a penhora no rosto dos autos da ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020 seria medida legítima, cautelar e proporcional, sobretudo porque eventual excesso somente poderia ser aferido após avaliação e expropriação dos bens; e (v) estariam presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal. Requer, ao final, o provimento integral do recurso, para que seja determinada a restrição de circulação dos 14 veículos da agravada e a penhora no rosto dos autos da ação indenizatória, até o limite do crédito exequendo.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu, por ora, a reconversão da restrição de transferência de veículos para restrição de circulação via
RENAJUD
e a penhora no rosto dos autos da ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020.

No tocante à reconversão da restrição de transferência para restrição de circulação, não vislumbro, com a segurança necessária, fundamento suficiente para reformar a decisão agravada. O Juízo de origem consignou que a restrição de circulação já havia sido anteriormente substituída por decisão transitada em julgado, conforme id. 159925684, e que a reconversão pretendida careceria de justificativa fática superveniente apta a demonstrar descumprimento da ordem judicial ou inadequação da restrição atualmente vigente.

Embora o agravante sustente que a agravada teria encerrado suas atividades no setor de transporte de grãos, circunstância que, em tese, poderia alterar a ponderação entre efetividade da execução e menor onerosidade, as peças ora submetidas à análise não evidenciam, de modo autônomo e incontroverso, a presença de fato superveniente bastante para justificar, nesta sede recursal, a imediata imposição de restrição mais gravosa. Além disso, a própria decisão agravada deferiu a penhora e avaliação dos bens móveis bloqueados, determinando a expedição de mandado e a nomeação do exequente como fiel depositário, providência que se mostra concretamente voltada à efetivação da constrição patrimonial.

Deve-se recordar que a execução se realiza no interesse do exequente, conforme art. 797 do CPC, mas também deve observar a proporcionalidade e a menor onerosidade possível ao executado, nos termos do art. 805 do CPC. Assim, ausente demonstração segura de que a restrição de transferência, associada à penhora e avaliação já deferidas, seja insuficiente para preservar a utilidade da execução, deve ser mantida, neste ponto, a decisão recorrida.

Diversa é a conclusão quanto à penhora no rosto dos autos da ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020.

O art. 860 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

A penhora no rosto dos autos possui natureza eminentemente assecuratória. Não importa, por si só, expropriação imediata, levantamento de valores ou satisfação automática do crédito, mas apenas reserva processual destinada a preservar eventual crédito que venha a caber ao executado em outro processo.

Por essa razão, mostra-se medida adequada quando há execução pendente e notícia de que o devedor litiga em outro feito na condição de potencial credor.

No caso, o crédito exequendo indicado nas razões recursais é de R$ 593.584,91, e a ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020 foi expressamente apontada como feito em que a agravada postula crédito de valor substancial.

Nesse contexto, a simples existência de constrição sobre bens móveis não impede, por si só, a penhora no rosto dos autos, sobretudo porque tais bens ainda dependem de avaliação, localização efetiva, eventual expropriação e conversão em numerário.

O fundamento de excesso de penhora, utilizado pelo Juízo de origem, não se revela suficiente, ao menos neste momento, para afastar a providência. Eventual excesso pode e deve ser controlado no curso da execução, inclusive mediante limitação expressa da constrição ao valor atualizado do crédito exequendo, com observância dos arts. 847, 874 e 907 do CPC. Não se justifica, contudo, impedir a averbação cautelar de crédito eventual apenas porque existem outras medidas executivas ainda não convertidas em resultado útil.

A medida, portanto, deve ser deferida de forma limitada e proporcional, exclusivamente até o montante do crédito exequendo atualizado, cabendo ao Juízo de origem expedir ofício ao Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, responsável pela ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020, para anotação da penhora no rosto dos autos, sem prejuízo de posterior reavaliação caso se constate excesso, substituição de garantia ou satisfação do crédito por outro meio.

Ante o exposto, merece parcial reforma a decisão recorrida, apenas para deferir a penhora no rosto dos autos da ação indenizatória nº 1001500-70.2025.8.11.0020, limitada ao valor atualizado do crédito exequendo, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026